Tribunal: TJSP
Processo: 1500231-88.2021.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Reconhecimento de nulidade das fotografias acostadas aos autos. Inviabilidade. Mandado de busca e apreensão estava em conformidade com o disposto na lei e os requisitos foram cumpridos – Preliminar rejeitada.
Pedido de desclassificação para o tipo do art. 28. Impossibilidade. Traficância caracterizada – Pleito não

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas Art. 33, caput, da Lei Antidrogas.
Reconhecimento de nulidade das fotografias acostadas aos autos. Inviabilidade. Mandado de busca e apreensão estava em conformidade com o disposto na lei e os requisitos foram cumpridos – Preliminar rejeitada.
Pedido de desclassificação para o tipo do art. 28. Impossibilidade. Traficância caracterizada – Pleito não acolhido.
Pena-base exasperada indevidamente. Atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes – Pedido acolhido.
Recurso provido em parte.